Tribunal: TJDFT
Processo: 0725928-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE TESE OU AFETAÇÃO EM TRIBUNAL SUPERIOR. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.729/2020 DO BACEN. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
I – Caso em exame
1. Exame de admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com objetivo de uniformizar a jurisprudência do TJDFT acerca da (in)validade do ato de cancelamento da autorização expressa em contrato de mútuo bancário, com objetivo de interromper os descontos mensais automáticos destinados ao pagamento de empréstimo, nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen.
II – Questões em discussão
2. As questões em discussão são: (i) que haja efetiva repetição de processos com a mesma controvérsia; (ii) que a controvérsia seja exclusivamente de direito material ou processual; (iii) que haja ofensa à isonomia e à segurança jurídica; (iv) que a questão de direito não tenha sido afetada ou julgada nos Tribunais Superiores; e (v) necessidade de causa pendente originária.
III – Razões de decidir
3. O suscitante demonstrou a ocorrência da questão ser unicamente de direito e a presença dos demais requisitos previstos no art. 976 do CPC.
4. A natureza jurídica subjetiva ou potestativa do ato de cancelamento de autorização de desconto em conta corrente não foi objeto de julgamento ou de afetação no eg. STJ. Nos termos do § 4o do art. 976 do CPC, remanesce competência do TJDFT para exame da matéria, salvo decisão vinculante superveniente.
5. O IRDR deve ser suscitado antes do julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência do Segundo Grau, onde se originou o incidente. Todavia, desnecessária a pendência de julgamento da causa quando da admissibilidade ou do julgamento do incidente.
6. O presente IRDR foi suscitado no processo no 0737896-61.2023.8.07.0001 em 25/6/2024. Contudo, verifica-se do exame do processo originário, que a apelação nele interposta foi julgada pela 7a Turma Cível deste TJDFT no dia 10/5/2024; opostos embargos de declaração, estes foram julgados em sessão 14/6/2024. Portanto, o IRDR foi suscitado após o julgamento colegiado do processo em que foi instaurado, o que impede a sua admissão.
IV – Dispositivo
7. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido.